Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712723-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDAS: CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTRAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO, COM RESSALVA, DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE CLÁUSULA. ISONOMIA ENTRE CREDORES. SUBCLASSE. CONTRARIEDADE. 1. Tendo sido oportunizada a manifestação prévia do interessado, não há se falar em decisão surpresa ou em cerceamento de defesa. 2. A sentença, ao declarar a nulidade de cláusula de plano de recuperação judicial, não adentrou no aspecto da viabilidade econômica do plano, tendo apenas exercido o controle de sua legalidade, o qual é permitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses de tratamento desigual entre credores da mesma classe. Não há se falar, assim, em anulação do Plano para submissão a nova assembleia geral de credores. 3. A cláusula do plano de recuperação judicial, ao prever o pagamento do crédito quirografário da mesma forma que o crédito com garantia real apenas para os titulares que simultaneamente ocupe ambas as classes, feriu a isonomia entre os credores de forma desarrazoada, ou seja, não se baseou em critério objetivo, justo e razoável para a criação de subclasses, em detrimento da minoria detentora dos demais créditos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o do CPC, 56, § 3o, da Lei 11.101/2005, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que a exclusão da cláusula 8.4 do plano de recuperação judicial transbordou os limites do controle de legalidade do ato jurídico. Subsidiariamente, pugna pela submissão da exclusão da citada cláusula à votação da assembleia geral de credores ou, ainda, pela anulação do plano de recuperação judicial. Em contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A, e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646- A (ID 57710977). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 8o do CPC, 56, § 3o, da Lei 11.101/2005, 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o juiz estar autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial sem adentrar na viabilidade econômica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.092.822/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A, e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646- A (ID 57710977). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020